Tribunal: TRF3
Processo: 5033831-55.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
553/775)

5033831-55.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033831-55.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

AGRAVADO: MIRIAM GONCALVES BELLEI

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA PELO SISTEMA ARISP. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

- O Poder Judiciário não pode recusar o pedido de pesquisa pelo sistema ARISP formulado pelo exequente com fundamento de que se trata de medida a ser tomada pela parte exequente, uma vez que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de informações e de bens da executada, para fins de satisfação do crédito, a teor do artigo 797 do CPC.

- Agravo de instrumento provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033831-55.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

AGRAVADO: MIRIAM GONCALVES BELLEI

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto pelo Conselho Regional de Economia da 2a Região – São Paulo contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu pedido de pesquisa por meio do Sistema ARISP (Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo), ao fundamento de que (Id 473277208 dos autos de origem):

(...) indefiro o requerido em relação à pesquisa de bens da Executada no sistema Arisp, pois deve o(a) Exequente comprovar eventuais tentativas de localização de bem(ns), nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (art. 185 do CTN), no RESP no 1377507-SP.

Alega o agravante, em síntese, que: "o sistema ARISP permitirá que o exequente busque bens imóveis passíveis de penhora em nome do executado. Tais sistemas buscarão informações prestadas pelo contribuinte em sua declaração de imposto de renda junto a Receita Federal. Nesse diapasão, somente o Poder Judiciário pode realizar".

Certidão, na qual se consignou que não se procedeu: "à intimação da parte agravada tendo em consideração que não há advogado constituído nestes autos de Agravo de Instrumento e tampouco no processo principal "(Id. 347490599).

É o relatório.

flp

VOTO

A demanda originária é uma execução fiscal na qual foi indeferido o pedido de utilização do sistema ARISP, ao fundamento de que compete à exequente empreender diligências, a fim de fornecer informações necessárias ao andamento do feito e que os convênios disponibilizados à Justiça Federal (INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD, ARISP, Webservice, SNIPER e SISBAJUD) restringem-se a atos de reserva de jurisdição, como a quebra de sigilos e a constrição de bens já determinados, razão pela qual não pode ser admitida a utilização indiscriminada dessa ferramentas.

O Poder Judiciário não pode recusar o pedido formulado pelo exequente para localizar seus bens fundado na necessidade de esgotamento das diligências pelo interessado. Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumentos nos autos de execução fiscal, objetivando a inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes. No Juízo de origem, indeferiu-se o pedido. No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para determinar a expedição de ofício aos serviços de proteção ao crédito para inclusão dos nomes dos executados nos cadastros do SPC e Serasa, por meio do SerasaJUD, até o pagamento da dívida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que é permitido, no âmbito da execução fiscal, o pedido de inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, tais como BacenJUD, RenaJUD, SerasaJUD, Serasa, etc. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes precedentes: (REsp n. 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Julgado em 9/5/2019 e RMS 31.859/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/6/2010, DJe 1/7/2010).

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no ARESP – 1545969/RJ, Min. FRANCISCO FALCÃO, - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/03/2020).

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências.

(STJ, AResp 1528536/RJ; Min. Herman Benjamin; 2a Turma; j. 19/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE ENDEREÇO. WEBSERVICE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

- Com efeito, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser aplicado ao RENAJUD e ao INFOJUD o mesmo regramento previsto para o SISBAJUD, uma vez que se trata de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens da parte executada aptos a satisfazer os créditos em execução. Precedentes.

- Compulsando os autos, verifica-se que o exequente tentou promover a citação da devedora via postal e via oficial de justiça, diligências estas que restaram infrutíferas.

- Ora, considerando que a jurisprudência se consolidou no sentido de que é desnecessário esgotamento de diligências a fim de localizar bens passíveis de penhora, no que toca ao SISBAJUD, o mesmo raciocínio pode ser aplicado à espécie, que se trata de consulta ao sistema WEBSERVICE.

- No caso, pleiteia-se o acesso a informação imprescindível ao curso da execução fiscal, de forma que se viabilize a angularização processual. Assim, entendo que não se trata uso indiscriminado das ferramentas postas à disposição do judiciário no sentido de promover a satisfação do crédito público, fazendo-se necessário, portanto, o provimento jurisdicional.

- Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027775-74.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 04/12/2023, DJEN DATA: 14/12/2023)

Verifica-se que, o sistema ARISP, é um meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de informações e de bens da executada, para fins de satisfação do crédito, a teor do artigo 797 do CPC, razão pela qual o Poder Judiciário não pode se negar a determinar tal diligência.

Ante o exposto, voto para DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a pesquisa de localização de bens em nome do executado pelo sistema ARISP.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA PELO SISTEMA ARISP. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

- O Poder Judiciário não pode recusar o pedido de pesquisa pelo sistema ARISP formulado pelo exequente com fundamento de que se trata de medida a ser tomada pela parte exequente, uma vez que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de informações e de bens da executada, para fins de satisfação do crédito, a teor do artigo 797 do CPC.

- Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, para determinar a pesquisa de localização de bens em nome do executado pelo sistema ARISP, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão